Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME DE INJÚRIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DIRETO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO APRESENTADA À POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa (artigo 339, caput, do Código Penal), consistente em imputar falsamente ao ex-companheiro a prática do crime de injúria, fato que deu causa à instauração de inquérito policial. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se houve dolo direto na conduta da ré ao imputar falsamente crime ao ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de denunciação caluniosa consuma-se quando o agente dá causa à instauração de investigação policial (ou outro procedimento previsto no tipo), imputando a alguém a prática de crime de que o sabe inocente.
4. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento da testemunha policial, que afirmou, de forma uníssona, que a ré negou agressão verbal no local dos fatos, vindo a imputar falsamente o crime de injúria ao ex-companheiro apenas posteriormente, na delegacia, após manifestar inconformismo com a resolução de conflito familiar sobre guarda da filha.
5. Evidenciado o dolo direto da agente que, ciente da inocência da vítima, deliberadamente altera a verdade dos fatos para movimentar a máquina estatal e prejudicar o ofendido, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339, caput; art. 44; art. 59; art. 33, §2o, c, e §3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057442, 0700859-48.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 03.11.2025. TJDFT, Acórdão 1929896, 0711736-86.2020.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 13.10.2024.